Tribunal: TJES
Processo: 5002677-24.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002677-24.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: NAZARETH ROSA DE OLIVEIRA ALVES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL N. 5002677-24.2016.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA:
NAZARETH ROSA DE OLIVEIRA ALVES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de débitos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2015, lastreados em Certidões de Dívida Ativa, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, à luz do Tema 1.184 da repercussão geral do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é possível extinguir execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, sem prévia intimação da Fazenda Pública para adoção das providências administrativas exigidas ou para requerer a suspensão do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O STF, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184), firmou entendimento de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento à prévia tentativa de conciliação administrativa e ao protesto do título, ressalvada justificativa de eficiência administrativa.

4.O precedente vinculante também assegura, quanto às ações em curso, a possibilidade de o ente federado requerer a suspensão do processo para adoção das medidas administrativas pertinentes.

5.A extinção do feito sem prévia intimação da Fazenda Pública impede o exercício da faculdade de demonstrar a adoção ou a inadequação das providências exigidas, violando o contraditório substancial e o princípio da não surpresa.

6.O art. 10 do CPC veda decisão fundada em elemento sobre o qual não se tenha oportunizado às partes manifestação prévia, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

7.A jurisprudência pátria e deste Tribunal reconhece a nulidade da sentença que extingue execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1.184 do STF, sem prévia oitiva do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, exige prévia intimação da Fazenda Pública para adoção das providências administrativas ou manifestação quanto ao interesse processual. 2. A extinção do feito sem oportunizar manifestação do exequente configura violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa, acarretando nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 485, VI, e 927, III; Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Plenário; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000082-56.2024.8.13.0166, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 02.04.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5020989-43.2023.8.13.0245, Rel. Des. Leite Praça, j. 20.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5001240-36.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000472-12.2017.8.08.0004, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 12.12.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA,
com vistas ao reexame da r. sentença (ID 18392825) que, em sede de execução fiscal proposta em face de

NAZARETH ROSA DE OLIVEIRA ALVES
, extinguiu o feito executivo por falta de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Em seu recurso (ID 18392826), o apelante sustenta, em resumo, que: (i) o valor do débito, quando devidamente atualizado e consolidado, suplanta o teto de R$ 2.500,00 estabelecido pelo Decreto Municipal nº 85/2024 para fins de desjudicialização; (ii) é necessária a observância da autonomia municipal para fixar seus próprios critérios de eficiência administrativa, conforme o Tema 1.184 do STF; (iii) o mencionado tema não se aplica para ações em curso anteriores à definição da tese, em razão do próprio texto inserto na referida Resolução; e (iv) não há nos autos qualquer demonstração de inércia processual ou ausência de movimentação útil por período superior a um ano.

Pugna, ao final, pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem.

Não houve a apresentação de contrarrazões recursais.

Em resumo, a irresignação recursal versa sobre a aplicabilidade do tema n. 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF) - RE 1355208 - ao caso em tela.

Rememoro tratar-se o feito de ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em desfavor de
NAZARETH ROSA DE OLIVEIRA ALVES
,
na qual o ente exequente aduz ser credor da executada quanto a débitos tributários de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), referentes aos exercícios de 2011 a 2015.

Sustenta que a pretensão executória está lastreada nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nºs : 31361/2011, 83767/2011, 32353/2012, 85799/2012, 29715/2013, 78759/2013 e 25574/2014, que gozam de presunção de liquidez e certeza.

Informou, ainda, que o valor atribuído à causa na data do ajuizamento, em novembro de 2016, foi de R$ 1.447,88.

Após a juntada do AR acostado no ID 18392811, o exequente pleiteou audiência de conciliação, o que foi indeferido na decisão de ID 18392816.

Em seguida, o Município pleiteou no ID 18392817 a pesquisa aos sistemas SISBAJUD, CNIB, RENAJUD e INFOJUD.

Na decisão de ID 18392821 a magistrada
a quo
deferiu a penhora online e determinou a intimação do exequente para apresentar o débito atualizado.

Juntada do cálculo atualizado no ID 18392822.

Na sequência, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrada de primeiro grau, de ofício, reconheceu a ausência de interesse de agir do ente público, fundamentando sua decisão na necessidade de desjudicialização de execuções de baixo valor, nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Irresignado, o exequente interpôs o presente recurso.

Denota-se que a julgadora singular fundamentou o
decisum
recorrido no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral, cujas teses transcrevo, oportunamente:

Tema n. 1.184, STF

Tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos materiais forem os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nota-se que, de fato, restou autorizado o reconhecimento da ausência do interesse de agir nas hipóteses em que for ajuizada execução fiscal de baixo valor, condicionando-se à propositura do feito executivo a adoção de certas medidas pelo Fisco, como a tentativa de conciliação na esfera administrativa e o protesto.

Porém, também se pode depreender que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.

Nessa conjuntura, entendo que a sentença objurgada incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação da Fazenda Pública Municipal, isto é, sem que fosse dada a oportunidade ao apelante de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.

Sublinho que o entendimento ora adotado está em consonância com os recentes julgados extraídos da jurisprudência pátria, referentes à aplicação do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF em demandas em curso, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO - COMPROVAÇÃO - INADEQUAÇÃO - MEDIDAS - TEMA 1184 - STF - NULIDADE DA SENTENÇA. Em julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1355208, com repercussão geral reconhecida (Tema 1184), o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".
Antes da extinção do feito executivo deve ser oportunizado ao exequente a demonstração da ineficiência das providências prévias, estabelecidas no julgamento do Tema 1184.Recurso provido para cassar a sentença.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000082-56.2024.8.13.0166, Relator: Des.(a) FÁBIO TORRES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/04/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - BAIXO VALOR - EXTINÇÃO FUNDADA NO PRECEDENTE VINCULANTE RE 1355208 (TEMA 1184) - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE SENTENÇA - EXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A prolação de sentença alicerçada sobre fundamento novo, sobre o qual partes não foram previamente intimadas a se manifestarem, viola a norma expressa do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a "decisão surpresa".
É imprescindível a intimação da Fazenda Pública acerca das repercussões do Precedente Vinculante RE 1355208 (Tema 1184) do STF, bem como da Resolução 547/CNJ/2024, sobre a execução fiscal em curso, para lhe possibilitar a defesa e a adoção das medidas administrativas e processuais cabíveis.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50209894320238130245 1.0000.24.224794-8/001, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 20/06/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

No mesmo sentido, é possível citar a posição deste Sodalício,
e.g.
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. 5001240-36.2020.8.08.0002. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 16/08/2024)

Por fim, cito o seguinte julgado deste Sodalício referente ao
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO
. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Anchieta visando à anulação de sentença que extinguiu execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e conforme Resolução nº 547/2024 do CNJ e Tema 1.184 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Trata-se de definir se a extinção de execução fiscal de baixo valor, com base no Tema 1.184 do STF e Resolução nº 547/2024 do CNJ, pode ocorrer sem prévia intimação do exequente e se a ausência de intimação configura violação ao princípio da não surpresa, previsto nos arts. 9º e 10 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A extinção de execução fiscal de baixo valor requer a prévia intimação do exequente, em atenção ao princípio da não surpresa, previsto nos arts. 9º e 10 do CPC. 4. O princípio da não surpresa impõe que as partes sejam previamente ouvidas sobre fundamentos que possam ensejar decisão desfavorável, mesmo em casos de matérias apreciáveis de ofício. 5. A decisão recorrida não oportunizou a manifestação do exequente antes de extinguir o feito, o que caracteriza ofensa ao contraditório substancial e à vedação de decisões surpresa. 6. A jurisprudência estabelece que a extinção de execução fiscal de baixo valor sem intimação prévia da Fazenda Pública é nula, por violar o contraditório e o princípio da não surpresa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor, com base no Tema 1.184 do STF e Resolução nº 547/2024 do CNJ, requer a prévia intimação do exequente, em atenção ao princípio da não surpresa. 2. A ausência de intimação prévia para manifestação sobre o interesse processual antes da extinção configura nulidade por ofensa ao contraditório e à vedação de decisões surpresa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º e 10; Lei nº 6.830/80, art. 40; Resolução nº 547/2024 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Plenário, j. 19.12.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5003920-53.2021.8.13.0411, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 05.06.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000867-05.2020.8.08.0002, Rel. Raphael Americano Câmara, j. 29.10.2024. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL Número: 5000472-12.2017.8.08.0004; 3ª Câmara Cível, Relª. Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, data 12/12/2024)

Logo, concluo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, com a intimação da Fazenda Pública para manifestação, nos termos alhures delineados; sendo despiciendas digressões acerca das demais matérias veiculadas no apelo.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença extintiva e determinar o retorno do feito à origem, a fim de possibilitar ao exequente que
diligencie a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.